Tribunal: TJBA
Processo: 8004810-32.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004810-32.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: ANDERSON FONTES DE MORAIS BORGES e outros (16)

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, LARA KAUARK SANTANA, RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO, JOAO PAULO GILLIARD SOUZA OLIVEIRA, SERGIO DA SILVA, LUCAS SANTOS DOS REIS PINHEIRO registrado(a) civilmente como LUCAS SANTOS DOS REIS PINHEIRO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA E DECADÊNCIA ARGUÍDAS PELOS DEMANDADOS. AÇÃO TEMPESTIVA EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 535, §§ 5º E 8º E 1.057, AMBOS DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
EXTENSÃO DE REAJUSTES A SERVIDORES MILITARES. IMPOSSIBILIDADE.
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 976.610/BA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 984 DO STF. ACÓRDÃO RESCINDENDO ADOTOU POSICIONAMENTO DIVERGENTE DAQUELE POSTERIORMENTE FIXADO PELO STF.
VINCULAÇÃO À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada pelo Estado da Bahia com o objetivo de desconstituir acórdão proferido em apelação cível que, nos autos da ação ordinária nº 0061576-93.2011.8.05.0001, reconheceu o direito de policiais militares à extensão de reajustes salariais com base na Lei Estadual nº 7.622/2000, com fundamento no princípio da isonomia e equiparação salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória é cabível e se é tempestiva, diante da tese fixada em repercussão geral no Tema 984 do STF; (ii) verificar se o acórdão rescindendo contrariou tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal com efeito vinculante, autorizando, portanto, sua desconstituição nos termos do art. 966, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória ajuizada com base em tese firmada em repercussão geral pelo STF (Tema 984) observa o prazo bienal previsto no art. 975 do CPC, cujo termo inicial, nos termos do art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC, coincide com o trânsito em julgado da decisão do Supremo, em 28/02/2019.

A decisão rescindenda afronta diretamente a tese firmada no Tema 984 do STF, ao reconhecer reajustes salariais com base em equiparação, sem autorização legal, o que configura manifesta violação à norma jurídica e justifica a rescisão, nos moldes do art. 966, V, do CPC.

A jurisprudência do TJBA confirma o cabimento da Ação Rescisória em hipóteses idênticas, aplicando a tese do STF em controle de constitucionalidade difuso, com força vinculante.

A alegação de que a decisão rescindenda não se baseou em isonomia revela-se infundada diante da análise do conteúdo do julgado, que estendeu percentuais de reajuste de forma genérica a todos os servidores, em afronta à reserva legal do art. 37, X, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A contagem do prazo para propositura de ação rescisória fundada em tese firmada em repercussão geral pelo STF tem início no trânsito em julgado da decisão proferida pela Suprema Corte.

Viola manifestamente norma jurídica a decisão judicial que estende reajustes salariais a servidores públicos com base no princípio da isonomia ou equiparação salarial, sem previsão legal específica, em desacordo com a tese firmada no Tema 984 do STF.

É cabível ação rescisória para desconstituir decisão judicial que contrariar entendimento vinculante fixado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 535, §§ 5º e 8º; 966, V; 975; 974; CF/1988, art. 37, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 976.610/BA, TEMA 984, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15.02.2018; STF, Súmula Vinculante 37; TJBA, AR 8004079-36.2021.8.05.0000; TJBA, AR 8004762-73.2021.8.05.0000; TJBA, AR 8004520-17.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004810-32.2021.8.05.0000
, em que figuram como autor o ESTADO DA BAHIA, e como réus, ANDERSON FONTES DE MORAIS BORGES e outros (16).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
JULGAR PROCEDENTE a Ação Rescisória
,
nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11